Tribunal: TJPA
Processo: 0013999-68.2010.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013999-68.2010.8.14.0401

APELANTE: ALESSANDRO MORAES FONSECA, ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0013999-68.2010.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

APELANTES: ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA e ALESSANDRO MORAES FONSECA
(DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz
Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALESSANDRO MORAES FONSECA. RECURSO PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE.
ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA. PRELIMINARES: NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. RITO ESPECIAL DA LEI ANTIDROGAS, NÃO PREVÊ A CITAÇÃO PESSOAL PARA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DEFESA PRELIMINAR. NULIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO SUSPENSO. INOCORRÊNCIA.

COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO DA NULIDADE. MATÉRIA NÃO ALEGADA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO.
MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE
PROVA PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE.
REDUÇÃO DA PENA BASE. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. MUDANÇA DE REGIME.
INVIABILIDADE. QUANTUM DA PENA EE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Ab initio
, por se tratar de matéria de ordem pública, verifico,
ex officio,
que a pretensão punitiva do Estado, em relação ao apelante Alessandro Moraes Fonseca, pelo delito de tráfico de drogas, encontra-se prescrita, na modalidade intercorrente.

2.

Na superveniência de sentença condenatória, tem-se por preclusa a tese de inépcia da denúncia, mormente quando a peça acusatória preenche os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal. Precedentes.

3.

Em consonância com rito especial da Lei de Drogas, que não prevê a necessidade de citação pessoal para apresentar resposta à acusação.

4.

Comparecimento espontâneo em juízo, suprindo a nulidade arguida. Sem comprovação de prejuízo.

5.

Materialidade e autoria delitivas comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e a apreensão de drogas, laudo de exame toxicológico definitivo atestando se tratar de cocaína e maconha, bem como pela prova oral produzida em juízo.

6.

Realizado
redimensionamento da dosimetria da pena, face à readequação da fração utilizada para exasperação da pena base.

7.

Mantido o regime fechado para início de cumprimento de pena, justificado em decorrência do
quantum
estipulado atrelado à sentença condenatória transitada em julgado.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a reprimenda de Alexandre Rodrigues da Fonseca, e
declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante Alessandro Moraes Fonseca, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
17

dias do mês de

março

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela defesa de
ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA
e
ALESSANDRO MORAES FONSECA
, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara de Crime Organizado de Belém/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 (ID 6101623).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença condenando os apelantes pela prática do delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006,
cominando a
ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA
a pena de
07 (sete) anos de reclusão
, com cumprimento em regime fechado,
além de 700 (setecentos) dias-multa,
e, fixando para
ALESSANDRO MORAES FONSECA
a reprimenda no patamar de
02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
, com cumprimento em regime aberto, fixando para ambos o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime
(ID 6101652 a 6101655).

Houve juntada do laudo definitivo (ID 6101641).

Em seu apelo a defesa sustenta, como preliminar, a nulidade de inépcia da inicial, por inexistência de descrição da conduta típica praticada pelos apelantes, bem como por ausência de citação pessoal e o prosseguimento do processo suspenso. No mérito, pleiteou a absolvição dos apelantes por insuficiência probatória, demandando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, a redução da reprimenda basilar, bem como pela reforma do regime de cumprimento da pena, por falta de fundamentação no édito condenatório. Por fim, prequestionou toda a matéria invocada (ID 6101658, fls. 07/10 e 6101659, fls. 01/09).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, com a manutenção
in totum
da sentença objurgada (ID 6101660, fls. 02/07 a 6101661, fls. 01/03).

Na segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo (ID 6101662, fls. 04/07 a 6101664, fl. 01).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

APELANTE
ALESSANDRO MORAES FONSECA
-
DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

No tocante ao crime de tráfico de drogas, praticado pelo apelante Alessandro Moraes Fonseca, reconheço, de ofício, o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado. Vejamos.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado
pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

Na hipótese dos autos, o recorrente foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão pelo delito de tráfico de drogas, cuja prescrição ocorre em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB.

Contudo, ressalto por oportuno, que quando da prática da conduta delitiva, o ora apelante possuía menos de 21 (vinte e um) anos (ID 6101620), reduzindo-se o lapso temporal estabelecido no artigo anterior pela metade, por força do que estabelece o art. 115 do CP.

Assim, pelo fato de haver transcorrido mais de 04 (quatro) anos desde a ciência do Ministério Público, em 09/10/2019, que se manteve silente, percebo que decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição na modalidade intercorrente, impondo-se a
declaração, de ofício, da extinção da punibilidade para o apelante ALESSANDRO MORAES FONSECA
, com fulcro nos artigos 107, IV, art. 109, V, c/c art. 115, e art. 110, §1º, todos do CP.

Nesse sentido, cito precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO.

1. Fixada a pena em 5 anos e 6 meses de reclusão, considerando a menoridade relativa, o prazo prescricional é de 6 anos, nos termos dos arts. 109, V, e 115 do Código Penal.
2. No caso, verifica-se a incidência da prescrição, pois, desde o trânsito em julgado para a acusação (10/7/2013) até a presente data, já se passaram mais de 6 anos. 3. Ordem concedida para declarar extinta a punibilidade do fato imputado na Ação Penal n. 10713-6/03, da 1ª Vara Criminal da comarca de Tatuí/SP, pela incidência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, com fulcro nos arts. 107, III, e 109, V, c/c o art. 115 do Código Penal.

(HC n. 416.526/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 30/8/2019.) (grifei)

Ante o exposto,
de ofício,

DECLARO extinta a punibilidade do apelante ALESSANDRO MORAES FONSECA
,
em decorrência do advento da prescrição intercorrente, termos do art. 107, IV, 109, V c/c art. 115 e art. 110, § 1º, todos do Código Penal
, restando prejudicado o mérito do recurso em relação ao apelante.

APELANTE ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

Preliminarmente, a defesa de Alexandre Rodrigues da Fonseca aduziu inépcia da denúncia, alegando não existir na exordial acusatória a descrição de conduta típica praticada pelo apelante,

de modo a não preencher os requisitos dispostos no art. 41 do CPP.

Em análise pormenorizada da denúncia, diferentemente do alegado pela defesa, verifico a presença dos requisitos previstos no supramencionado artigo, estando instruída com suporte probatório mínimo, porquanto, qualificou os acusados e descreveu, de forma clara, a infração penal a eles imputada, classificando o ilícito penal, com todas as circunstâncias e elementares, permitindo-lhes a compreensão da acusação formal e, por conseguinte, o exercício do contraditório e da ampla defesa, apresentando, inclusive, o rol de testemunhas.

Além do mais, uma vez proferida a sentença de mérito, resta prejudicada a arguição de inépcia da denúncia, pois operou-se o fenômeno processual da preclusão.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial:

Apelação - Crime de receptação dolosa qualificada – Alegação de nulidade em razão de inépcia da denúncia e da sentença por falta de análise de teses levantadas – Inocorrência - Denúncia que qualificou os acusados, apoiou-se em suporte probatório mínimo e descreveu de forma pormenorizada as condutas a eles imputadas, com todas as elementares e circunstâncias, além de apresentação de rol de testemunhas, pelo que não há inépcia da peça acusatória, ainda mais quando não evidenciado prejuízo à defesa.
Ademais, após a prolação da sentença penal, restam preclusas as alegações de inépcia da denúncia e falta de justa causa - Precedentes - Preliminar de nulidade do feito ab initio, por inépcia da denúncia afastada – Alegação de nulidade da sentença afastada -
Absolvição por estar provada a inexistência do fato atribuído ao réu na petição inicial da ação penal com fulcro no que dispõe o artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal - Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - APR: 00605192920168260050 SP 0060519-29.2016.8.26.0050, Relator: Heitor Donizete de Oliveira, Data de Julgamento: 15/03/2022, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/03/2022)

Dessa forma,
rejeito referida tese preliminar
.

DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E PROSSEGUIMENTO DE FEITO SUSPENSO

Em suas razões, o apelante também alega a nulidade processual por ausência de citação pessoal e prosseguimento do feito suspenso, argumentos que
não merecem prosperar
. Explico.

No caso em questão, o
decisum
está em perfeita consonância com nossa jurisprudência pátria, eis que :

"[a] notificação do acusado para oferecer defesa prévia atende aos ditames da Lei de Drogas, que em seu art. 55, não prevê a necessidade de citação pessoal para apresentar resposta à acusação"
( AgRg no AREsp n. 1.525.827/SP, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe de 11/11/2019.)
.

Nessa senda, válido enfatizar que o apelante após ter tomado conhecimento da ação, compareceu ao interrogatório, na presença de seu advogado, e pode refutar as imputações a ele dirigidas.

Nesse contexto, observo que houve apresentação da defesa preliminar (ID 6101630), bem como, o apelante compareceu aos atos processuais, o que supriu a alegada falta de citação pessoal, segundo inteligência do art. 570 do CPP.

Assevero também, que além da nulidade não ter sido suscitada na primeira oportunidade em que a parte tomou conhecimento, como cediço, não se reconhece nulidade sem demonstração de prejuízo, conforme art. 563 do CPP, no qual vigora o princípio
pas de nullite san grief
.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FALTA DE CABIMENTO
. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PACIENTE PARA RESPONDER À ACUSAÇÃO. RITO PROCESSUAL ESPECIAL DA LEI ANTIDROGAS, QUE NÃO PREVÊ A CITAÇÃO PARA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI N. 11.343/2006. PRESENÇA DA PACIENTE À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, CIRCUNSTÂNCIA QUE SUPRE EVENTUAL NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO REGULAR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE INDICAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

(...)

2. A notificação do acusado para oferecer defesa prévia atende aos ditames da Lei de Drogas, que em seu art. 55, não prevê a necessidade de citação pessoal para apresentar resposta à acusação.
A citação se dará após o recebimento da denúncia, para comparecimento à audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 56 do referido diploma legal.
3. No caso, além de ter sido apresentada defesa preliminar em favor da acusada, ela esteve presente aos atos processuais, acompanhada de defensor, inexistindo mácula que justifique a anulação da ação penal. 4. Na esfera penal, nenhum ato será declarado nulo, salvo se dele adveio efetivo prejuízo para a acusação ou para a defesa (art. 563, do Código de Processo Penal).
5. Writ não conhecido. (HC n. 236.398/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/8/2016, DJe de 5/9/2016.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. RITO ESPECIAL. DEFESA PRÉVIA. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO PARA APRESENTAR RESPOSTA À ACUSAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"[a] notificação do acusado para oferecer defesa prévia atende aos ditames da Lei de Drogas, que em seu art. 55, não prevê a necessidade de citação pessoal para apresentar resposta à acusação"
( AgRg no AREsp n. 1.525.827/SP, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe de 11/11/2019.) 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 829968 MG 2023/0198135-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 213, § 1º, C/C O ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RÉU NÃO ENCONTRADO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NA SECRETARIA DO JUÍZO. NULIDADE SANADA.
AUSÊNCIA DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DA DEFESA NOMEADA, COM CIÊNCIA DO RÉU. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, com base no princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, é no sentido de que eventual nulidade decorrente da falta de citação pessoal do réu é sanada quando ocorre o comparecimento do réu aos autos. (...)
3. Não resta caracterizada nulidade por deficiência e tampouco por inexistência de defesa quando a impetração não logrou demonstrar prejuízo concreto ao paciente, o qual foi assistido por defensor nomeado, com a sua anuência, sendo apresentadas tempestivamente as peças de resposta à acusação e de alegações finais, garantindo o direito ao contraditório e à ampla defesa. 4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 565.856/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020.) (grifei)

Assim, não havendo mácula a ensejar a nulidade suscitada, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS

Averbo, de pronto, não assistir razão ao apelante, no que concerne ao
pedido absolutório
, sob alegação de insuficiência probatória,

vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são robustas e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Consta da denúncia que:

No dia 6 de julho de 2010, os policiais LOURIVALDO MILTON DA SILVA FILHO (CONDUTOR) , e o SD/PM MARCIO JOSÉ CARDOSO DA SILVA (TESTEMUNHA) , foram acionados via CIOP, acerca, de um grupo de pessoas que estariam dividindo roubo, bem como consumindo drogas no interior da residência localizada na Passagem Bom Jesus (VILA SÃO RAIMUNDO), n.0 04 Bairro da Terra Firme .

Diante da denúncia, foi solicitado apoio da Polícia Militar que chegou ao local na VTR 2348, ao comando do SUB/TEN AFONSO, realizando cerco na residência, foco da denúncia, avistando dois adolescentes pulando o muro, sendo apreendidos.

Deste modo, foi realizada revista no interior da residência, momento em que foram encontrados II embrulhos de substância esbranquiçada, cigarro contendo material vegetal escuro, recipiente com solução para bateria, etc. , conforme Laudo de Constatação n.0 30/2010 às fls. 32, expedido pelo Insti tuto de Criminalística do Centro de Perícia "Renato Chaves" atestou POSITIVO para que substância benzoilmetil, vulgarmente conhecida por COCAINA, pesando no total 2,7g (dois gramas e sete centigramas) , 1 tarugo confeccionado em papel tipo manteiga parcialmente consumido, pesando O, 20g, atestando POSITIVO para substância T H C , princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecido por MACONHA.

Foram apreendidos, na oportunidade, pacotes de lenço de papel, isqueiro, faca de serra, tesoura, R$ 124, 00 (cento e vinte quatro reais), além de várias pulseiras metálicas, relógios, anéis, cordões supostamente trocados por e Apreensão de obj etos na e demais objetos, os quais seriam droga, conforme Auto de Apresentação fl. 29”.

De modo que, vislumbro que a
materialidade do fato
criminoso está sobejamente demonstrada pelo Auto de Apreensão e Apresentação
(ID 6101617, fls. 05/06)
e Laudo Toxicológico Definitivo nº 31/2010
(ID 6101641, fls. 03/04)
, atestando a prisão do apelante na posse de 0,20g de maconha em um tarugo parcialmente consumido, 2,70g de Cocaína, fracionada em 11 (onze) petecas, 220 gramas de Cocaína e 01 garrafa plástica contendo 420ml da substância química H2SO4, conhecida como solução de bateria, não merecendo prosperar o princípio
in dubio pro reo
.

Em relação à
autoria delitiva
, válido enfatizar que os depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação
na fase policial foram ratificados, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo em relação aos policiais militares Márcio José Cardoso da Silva e Lourivaldo Milton da Silva Filho, que participaram da ação que culminou na prisão em flagrante do apelante, sendo relatos coesos e uníssonos, onde relatam que após diligência, para verificação de denúncia de tráfico em uma residência, sentiram forte odor de maconha ao adentrar ao imóvel, flagrando o apelante no andar superior,

vindo a encontrar no local, no interior de um guarda-roupas, além de drogas, tesoura, faca, sacolas plásticas, solução de bateria e uma quantia em dinheiro.

Esses relatos demonstram, sem dúvida alguma, que a conduta do apelante se enquadra no disposto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, pelo que se impõe a manutenção da condenação.

Importa ressaltar que defesa dos acusados não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, e não existem motivos nos autos capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 16, 4g (dezesseis gramas e quatro decigramas) de cocaína, fracionadas em 4 (quatro) papelotes, além da apreensão de dinheiro em espécie, em poder do recorrente, totalizando R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas (e-STJ fls. 215/218). 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim,
é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
(...) - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) (grifei)

Sem maiores divagações, plenamente configuradas autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, conforme relatos coerentes, harmônicos e detalhados prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Portanto, o acervo probatório possui robustez e segurança necessárias e suficientes para configurar o ilícito penal,
previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, o que
afasta o
pleito absolutório.

DA REDUÇÃO DA PENA BASILAR

A defesa aduziu também a redução da pena base, sustentando a utilização de fundamentação inidônea na negativação do vetor culpabilidade, e consequente modificação do regime de cumprimento da pena, o que merece parcial acolhimento. Explico.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – desde que inobservados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 6101654):

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no
art. 42, da lei n.0 11.343/06
, tem-se que a
culpabilidade
é considerável, tendo em vista a
natureza e a diversidade das substâncias encontradas
(1 "tarugo", da substância vulgarmente conhecida por "maconha", pesando 0,20 gramas e 11 "petecas", da substância vulgarmente conhecida por "cocaína", pesando 2,70 gramas, de acordo com o laudo toxicológico de fl. 96/97), ressaltando-se que esta substância é deveras prejudicial à saúde e possui
alto poder viciante e destrutivo
, pelo que considero a culpabilidade, in casu, desfavorável ao citado réu.

Ainda na primeira fase da dosimetria da pena, quanto aos antecedentes, estão maculados, com observância da súmula 444 do STJ; sem elementos para aferir a sua personalidade e sua conduta social; motivos normais desta espécie de crime; circunstâncias costumeiras desta espécie de delito; consequências extrapenais normais neste tipo de crime. Sem vítima determinada.

Nessa esteira, fixo a pena-base em
07 anos de reclusão e 700 dias- multa.

(...)

Fixo como regime de cumprimento de pena o regime
FECHADO
com observância do disposto no art. 33 e seus parágrafos, do C.P, e art. 387, §2º, do CPP.

No caso dos autos
,
constato a presença de negativação de vetor do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, o qual preleciona
"o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.".

Portanto, ante a presença das vetoriais do art. 42, consideradas preponderantes, figurarem como desfavoráveis ao apelante, em razão da
“natureza e diversidade das substâncias”
entorpecentes

denominadas “maconha” e “cocaína”, serem de
natureza
altamente viciante e destrutiva, plenamente justificada a exasperação da pena base.

Pois bem, na
1ª fase da dosimetria
, constato a existência de fundamentação idônea para negativação do vetor do art.42,
natureza

da droga apreendida
, bem como, dos
antecedentes,
contudo, verifico que o juízo
a quo
utilizou de fração inadequada para exasperação da reprimenda.

Assim, realizo o redimensionamento da pena-base, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, elevando a pena na fração de 2/6 (dois sextos), em razão de duas circunstâncias judiciais negativas, ficando estabelecida no montante de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, a qual torno definitiva,
face à ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena.

Quanto ao pedido acerca de
regime inicial mais brando
, não merece guarida, pois o
quantum
aplicado atrelado à existência de sentença condenatória transitada em julgado em desfavor do apelante, justifica a manutenção do regime fechado, em observância ao disposto no artigo 33, §2º, “a”, e §3º, do CPB.

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, CONHEÇO o recurso
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
REDIMENSIONAR
a pena em definitivo imposta ao apelante ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA, nos termos delineados alhures, e,
declarar, de ofício, a extinção da punibilidade de ALESSANDRO MORAES FONSECA
, pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva,
mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/03/2025